Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025807-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (nova denominação de SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.)
AGRAVADO(S):
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – COPRODIA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (nova denominação de SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dr. Pedro Davi Benetti, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 1330-21.2008.811.0050 (Cód. 27909), proposta por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – COPRODIA, que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante, inclusive após a oposição de embargos de declaração.
Em suas razões recursais a agravante sustenta que a rejeição se deu sob o fundamento de que houve a preclusão da matéria alegada, padecendo o título de certeza, liquidez e exigibilidade.
Diz que “muito embora "aparentemente" a Agravante tenha assinado Termo de Transação e Confissão de Dívida, bem como, a Nota Promissória, o presente feito executório não merece prosperar, uma vez lastreada em título executivo maculado de nulidade” (sic).
Ressalta que “o Termo de Transação e Confissão de Dívida foi assinado por pessoa que não possuía plenos poderes para fazêlo, noutros termos, por pessoa sem poderes de representação da Agravante, não podendo produzir efeitos em face da mesma” (sic).
Assevera que “a ausência de poderes específicos do mandatário para fins de reconhecimento de dívida implica na ausência de eficácia desta confissão perante o mandante, consoante preleciona o artigo 661, § 1°, c/c artigo 662, caput, do Código Civil” (sic).
Acrescenta que “por estar nitidamente ausente um dos predicados necessários à constituição válida do título que se pretende executar, qual seja, a exigibilidade, consequentemente, é nula a execução, ex vi do artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil” (sic).
Discorre que “por se tratar de matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo pelas partes, e decretadas ex officio pelo magistrado” (sic).
Anota que à luz do art. 803, I do CPC, há de se reconhecer “a nulidade do processo executivo lastreado em título incerto, ilíquido ou inexigível”, pois, segundo entende, “não possuindo o mandatário poderes para confessar o débito, revela-se óbvio que a dívida representada pelo título executivo não é exigível” (sic).
Destaca, ainda, que “a nota promissória também foi assinada pelo Sr. Carlos Henrique Vieira Spenner, quem igualmente não tinha poderes para assinar promissória da Agravante, motivo pela qual as mesmas devem ser NULAS, por força do inciso IV do artigo 54 Decreto No 2.044/1908” (sic).
Expõe, por fim, que “a concessão de efeito suspensivo, nesse caso, é necessária para impedir os atos expropriatórios irreversíveis em face da Agravante em virtude de título executivo maculado de nulidade, sendo, portanto, inexigível, até julgamento final do presente recurso” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer inicialmente “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, nos termos da primeira parte do inciso I do artigo 1.019 c/c o artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, para IMPEDIR atos expropriatórios irreversíveis, quais sejam, a constrição de bens e valores por Bacenjud, Infojud ou Renajud, até julgamento final do presente recurso” (sic).
Preparo recolhido, conforme id. 69416991.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão da matéria alegada, padecendo o título de certeza, liquidez e exigibilidade.
O artigo 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
E, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC, exige-se para a concessão do efeito suspensivo, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência vindicada.
Impende ressaltar, por oportuno, que a concessão de liminar em ações dessa natureza, está restrita à análise da verificação de situação de fato, cujos pressupostos, para deferimento ou indeferimento, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora).
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau ao proferir a decisão que causou o inconformismo da parte agravante, consignou que:
“(...) 6. Imperioso salientar que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: um de ordem material, outro de ordem formal, quais sejam: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
7. Pois bem.
8. Tecendo breve relato dos autos, trata-se de execução fundamentada em decisão judicial que constituiu de pleno direito os títulos executivos que instruem a inicial (contrato de confissão de dívida e notas promissória).
9. Durante o processo de conhecimento o requerido/executado/excipiente, embora citado, permaneceu inerte deixando de arguir qualquer matéria em sua defesa, ensejando a conversão da ação monitória em execução, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo.
10. Sob essa perspectiva, verifica-se que a do excipiente neste momento processual encontra-se preclusa, uma vez que o título executivo foi constituído por força de decisão judicial (fl.77) que, inclusive, não foi objeto de recurso, após o silêncio do requerido.
11. Dessa forma, os argumentos ora utilizados pelo excipiente são extemporâneos.
12. Ademais, não há que se falar em nulidade do titulo pela ausência de procuração específica, uma vez que a procuração de fls. 64/65 confere ao procurador poderes para fazer acordos, quitar débitos e “praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do mandato”.
13. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (nova denominação de Santa Rita Distribuidora de Petróleo LTDA), determinando o prosseguimento da execução (...)”. (Id. 69154496).
A princípio, depreende-se que o juízo a quo justificou fundamentadamente a rejeição da exceção de pré-executividade, evidenciando os motivos quanto ao reconhecimento da preclusão, expondo que o ‘título executivo foi constituído por força de decisão judicial que, inclusive, não foi objeto de recurso’.
De mais a mais, como bem salientado pelo togado singular, às fls. 64/65 dos autos de origem (físicos), foi conferido poderes específicos ao procurador da empresa agravante, para fazer acordos, quitar débitos e “praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do mandato”.
Não restou aparente, portanto, a fumaça do bom direito.
De outro canto, o perigo da demora também não foi demonstrado, pois, em que pese o exposto pela recorrente, eventuais prejuízos nada mais são do que consequências legais de uma execução, cujos consectários já eram previsíveis.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora